Tribunal: TCU
Processo: 015.526/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - Me e Cristiano Dias Bernardes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 03-1192, cujo nome é "Feitiço Mineiro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em nome de Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME e Cristiano Dias Bernardes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos financeiros repassados pela União, por força do projeto cultural Pronac 03-1192, cujo nome é "Feitiço Mineiro". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME e Cristiano Dias Bernardes; 9.2. julgar irregulares as contas de Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME e Cristiano Dias Bernardes, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/7/2004, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação à Secretaria Especial da Cultura, aos responsáveis, e à Procuradoria da República no Distrito Federal, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.